Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à data da distribuição da ação e o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
4. No caso em exame, o cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 24.10.2014, dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.
5. A discordância do Embargante com a conclusão do acórdão não configura vício sanável pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A mera discordância com a conclusão do acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento da ação, ou seja, na data em que a parte protocola a petição inicial no Judiciário. Se houver diferença entre a data do protocolo e a data da distribuição, a data mais antiga (a do protocolo) é a que define o marco inicial da interrupção do prazo prescricional, impedindo que o direito seja extinto pela inércia do demandante."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.